Tribunal: TJSP
Processo: 1080365-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação inibitória do uso da marca "Moda Empreendedora" cumulada com pedido de indenização por dano moral e material – Utilização da expressão "Moda Empreendedora" pela Ré no evento SPFW nos anos de 2021 e 2022 – Possibilidade – Constatação de que a marca foi depositada meses após a realização do primeiro evento e seu registro se consumou após a realização do segundo

Ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Ação inibitória do uso da marca "Moda Empreendedora" cumulada com pedido de indenização por dano moral e material – Utilização da expressão "Moda Empreendedora" pela Ré no evento SPFW nos anos de 2021 e 2022 – Possibilidade – Constatação de que a marca foi depositada meses após a realização do primeiro evento e seu registro se consumou após a realização do segundo evento – Princípio da anterioridade – Hipótese, ademais, que expressão nominativa é evocativa – Por fim, marca da demandante é mista, carecendo seus elementos nominativos de proteção exclusiva – Inibitória improcedente – Apelação desprovida.
Dispositivo: negam provimento.